Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-57.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000570-57.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA IZABEL MACHADO, JOSE MARCOS FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança que buscava o recebimento de salários retidos e depósitos de FGTS decorrentes de alegada prestação de serviços ao Município de Quijingue, no cargo de motorista, entre os anos de 2013 e 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; e (ii) saber se o autor comprovou a prestação de serviços e a existência de vínculo jurídico com o ente público para justificar o recebimento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o autor, embora devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir na fase de saneamento do processo, manteve-se inerte, o que atrai a preclusão do direito probatório.

4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, consistente na efetiva prestação do serviço no período cobrado, incumbe ao autor.

5. A ausência de apresentação de documentos básicos, como contracheques, ato de nomeação ou exoneração ou folhas de ponto, impede o reconhecimento do direito pleiteado, não sendo cabível condenar a fazenda pública com base apenas em alegações.

6. A exigência de prova mínima da prestação de serviços aplica-se inclusive aos casos de nulidade da contratação por ausência de concurso público, não se podendo transferir ao município o ônus de provar que o autor não trabalhou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 8000080-63.2019.8.05.0253, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8000570-57.2021.8.05.0078
, oriundos da comarca de Euclides da Cunha, em que figura como recorrente
JOSÉ SANTOS DE JESUS
, e como recorrido o
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.